Tribunal: TJSP
Processo: 1053055-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Reexame necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06 de São Paulo - Utilização pela Municipalidade do valor venal de referência - Valor venal de referência atribuído pelo Município - Inadmissibilidade - Pretensão ao recolhimento do imposto sobre o valor da transação ou valor venal para fins do IPTU - Valor venal entendido como

Ementa:
Reexame necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06 de São Paulo - Utilização pela Municipalidade do valor venal de referência - Valor venal de referência atribuído pelo Município - Inadmissibilidade - Pretensão ao recolhimento do imposto sobre o valor da transação ou valor venal para fins do IPTU - Valor venal entendido como aquele que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática legal que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, da CF/88 - Violação do direito líquido e certo demonstrado - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP - IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 – Tema 19 do TJSP – Tese: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior" - Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis – Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC - Atualização monetária do valor da base de cálculo devida – Sentença mantida em reexame necessário com observação quanto à atualização monetária e recurso do Município desprovido.